Tribunal: TJSP
Processo: 2280272-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Insurgência. Impossibilidade de inclusão da sócia pessoa física após dois anos de sua retirada do quadro social (art. 1.003, parágrafo único, do CC). Presença dos requisitos que autorizam a desconsideração em relação às demais agravantes pessoas jurídicas.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Insurgência. Impossibilidade de inclusão da sócia pessoa física após dois anos de sua retirada do quadro social (art. 1.003, parágrafo único, do CC). Presença dos requisitos que autorizam a desconsideração em relação às demais agravantes pessoas jurídicas.

Agravo parcialmente provido.